Tribunal: TJDFT
Processo: 0716644-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. REJEITADA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de obrigação de não fazer, que julgou procedentes os pedidos para condenar o banco a limitar os descontos efetivados na conta corrente e os consignados do autor ao patamar máximo de 30% de sua remuneração líquida, subtraídos os abatimentos descritos no art. 3o do Decreto no 28.195/07. 1.1. Recurso aviado pelo réu na busca pela improcedência dos pedidos da inicial e condenação do autor em litigância de má-fé.
2. Da impugnação à gratuidade de justiça. 2.1. Da leitura dos autos resta evidente que o deferimento do pedido da justiça gratuita foi concedido através de decisão interlocutória logo após a inicial, que também recebeu a demanda pelo rito ordinário e indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado. 2.2. Contudo, contra tal decisão interlocutória não se opôs o réu, ora apelante, pelas vias próprias, de forma que, não havendo impugnação oportuna, com apresentação da insurgência no bojo da contestação, resta configurada a preclusão do seu direito (arts. 100, 223 e 337, XIII, do CPC). 2.3. Não pode a parte, após perder o prazo legal para impugnar a decisão judicial, simplesmente provocar nova manifestação do juízo com o intuito de fazer renascer o prazo já precluso. 2.4. Fixada nessa premissa, a inexistência de insurgência oportuna por parte do demandado a despeito de devidamente intimado, ensejou a concordância tácita quanto aos quesitos trazidos à baila, de forma que é inequívoca a preclusão quanto à faculdade de impugná-los. 2.5. Assim, tendo o réu se mantido inerte quando da prolação da decisão interlocutória, logo após a inicial, que deferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, mostra-se incontestável a preclusão temporal, sendo incabível, pois, alterar a decisão, tal qual pretende o requerido.
3. Do mérito. 3.1. A parte autora pretende a redução das parcelas de contratos celebrados com a parte ré, em que foi estabelecida a obrigação de pagar mediante desconto em folha de pagamento e desconto em conta corrente. 3.2. Não há controvérsia sobre a existência do vínculo contratual e quanto ao valor e periodicidade dos descontos realizados. O ponto controvertido circunscreve-se à validade da cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas contratadas em folha de pagamento e em conta corrente se o valor da obrigação assumida for superior a 30% da remuneração da parte contratante.
4. A limitação de 30% dos descontos sobre as consignações em folha de pagamento, previstas no ordenamento jurídico tanto no âmbito federal, quanto estadual ou distrital, visa preservar o recebimento em valor compatível para assegurar a sobrevivência do servidor (art. 45 da Lei no 8.112/90). 4.1. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45 da Lei Federal no 8.112/90), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 4.2. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 4.3. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 4.4. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 4.5. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem limitar as prestações ao patamar de 30% da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Logo, a limitação do desconto incidirá sobre a remuneração líquida do servidor público. 4.6. Balizando-se nessas diretrizes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar, na conta corrente do contratante, as parcelas dos contratos, observado, no entanto, o limite de 30% do montante resultante da remuneração após descontadas as consignações compulsórias. Veja: “[...] 1. Esta Corte consolidou a orientação afirmando que os empréstimos consignados na folha de pagamento do Servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração líquida, ante a natureza alimentar da verba e em atenção ao princípio da razoabilidade.” (AgRg no AREsp 45.082/AP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/06/2019).
5. Deve-se ressaltar que se mostrou incontroverso que o autor contraiu múltiplos empréstimos perante o BRB, os quais, somados, consomem valor superior ao percentual de 30% dos proventos de sua aposentadoria. 5.1. Ademais, não merece prosperar a alegação do requerido de que houve má-fé do autor na aquisição dos empréstimos, pois sabia que o cliente é portador de doença mental que pode comprometer sua capacidade relativa à prática de atos negociais (sabia do histórico psiquiátrico do contratante, que chegou a ser interditado provisoriamente), e ainda assim, formalizou diversos contratos de empréstimo com ele, facilitando a contratação, sem tomar as cautelas necessárias a observar a incapacidade do consumidor de pagar as dívidas e o comprometimento das necessidades materiais do demandante. 5.2. Assim, cumpre mencionar que são considerados descontos compulsórios: a) contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público (PSS); b) contribuição para a Previdência Social (INSS); c) obrigações decorrentes de decisão judicial como pensão alimentícia ou administrativa; d) imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e outros. 5.3. No caso em análise, percebe-se a particular situação do apelado, pois é devedor de quantia que consome parte substancial de seu rendimento bruto, descontada de sua folha de pagamento e do saldo de suas contas bancárias, o que, por certo, prejudica sua subsistência. 5.4. Portanto, deve a instituição financeira debitar nas contas do recorrido as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o, do Decreto Distrital no 28.195/07.
6. Da litigância de má-fé. 6.1. Acerca da aplicação de multa por litigância de má-fé requerida pela parte demandada, razão não lhe assiste. 6.2. A intenção da requerida para considerar a autora como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 6.3. Nesse ponto, o réu não apontou qualquer atitude do demandante que caracterize conduta maliciosa nos autos, uma vez que, como já mencionado, sabia da condição de seu cliente (que é portador de doença mental, a qual pode comprometer sua capacidade relativa à prática de atos negociais), e ainda assim, formalizou diversos contratos de empréstimo com ele. 6.4. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 6.5. Assim, não há a caracterização da prática de quaisquer condutas descritas no art. 80, do CPC, porquanto o demandante apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido, motivo pelo qual não deve ser fixada qualquer condenação nesta sede recursal.
7. Apelação improvida.